Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707063-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. T. S. P. REPRESENTANTE: JULIA CRISTINA MENDES SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de A. T. S. P., uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões ao Id. 13619686. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 14:22:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator